Tribunal: TJBA
Processo: 8000073-90.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000073-90.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LINDALVA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO GILBERTO DANTAS OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por LINDALVA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA contra sentença proferida nos autos da ação monitória movida pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, que rejeitou os embargos opostos e julgou procedente o pedido monitório, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 78.494,33, com correção e juros legais, além de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A apelante alegou que a unidade consumidora objeto da cobrança foi desligada em abril de 2015, não havendo consumo posterior, e que houve cerceamento de defesa por ausência de vistoria, além de duplicidade de cobrança e eventual represália da credora.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da cobrança da dívida referente ao fornecimento de energia elétrica entre abril de 2015 e março de 2016, à luz da alegada inatividade da unidade consumidora e ausência de produção de provas requeridas.

III. Razões de decidir

A apelante não apresentou qualquer prova mínima do alegado desligamento da unidade consumidora, ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, II, do CPC.

Mesmo admitindo-se a inversão do ônus da prova, a parte consumidora deve apresentar indícios mínimos de suas alegações, o que não ocorreu.

A sentença está devidamente fundamentada em elementos suficientes para o julgamento da causa, não se configurando cerceamento de defesa pela não realização de vistoria.

A existência de duas unidades consumidoras no mesmo endereço não comprova, por si só, duplicidade de cobrança, tampouco houve prova nesse sentido.

A alegação de represália por ação anterior carece de qualquer substrato probatório, tratando-se de conjectura.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Cabe à parte ré comprovar fato impeditivo do direito alegado pela autora. 2. A inversão do ônus da prova, ainda que aplicada, não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de suas alegações. 3. A não realização de prova pericial quando os autos já se encontram suficientemente instruídos não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Cível 02004697420228060058; TJ-DF, Apelação Cível 07110449120238070003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000073-90.2017.8.05.0043
, da comarca de Canavieiras/BA em que figura como apelante
LINDALVA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA
e apelada a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) de Justiça